Tribunal: TJDFT
Processo: 0710123-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0710123-15.2021.8.07.0000 Agravante: M.V.M. Agravado: BRADESCO SAÚDE S/A Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por M.V.M. contra decisão proferida em ação de conhecimento (0708992-02.2021.8.07.0001) movida em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual a autora pretendia que o réu fosse determinado a fornecer-lhe mensalmente 01 Caneta de insulina Tresiba, 02 refis de insulina Fiasp, 02 sensores FreeStyle Libre, 150 fitas reagentes para glicemia capilar, 20 lancetas e 30 agulhas para caneta de insulina, sob pena de multa. Confira-se (ID 87195259). “Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por MARINA VALENTINI MOREIRA em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A. A autora narra que, em agosto de 2020, foi diagnosticada com Diabetes Mellitus Tipo 1. Afirma que, em razão do seu quadro apresentado, fez uso das insulinas NPH humana, Regular, Glargina e Asparte. Contudo, vem apresentando dificuldades em controlar a doença, com episódios de hipoglicemias graves, principalmente no período noturno, associado a hiperglicemias pós prandiais durante o dia. Relata que, diante da referida dificuldade, que a médica que receitou tratamento com uso da insulina Degludeca (Tresiba) associado a insulina Asparte (Fiasp). Juntamente ao uso das insulinas, a médica recomendou u o uso do sistema de monitorização contínua FreeStyle Libre. Alega que, em 18/01/2021, foi realizado um pedido administrativo no qual foi solicitado à requerida o fornecimento das insulinas e os demais insumos, sendo que até a data do ajuizamento da presente demanda não houve resposta. Requer assim: (...) 1. Seja concedida a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA requerida, nos termos dos artigos 300 e seguintes do CPC, para que, no prazo de 5 dias a partir da citação, seja a ré obrigada a fornecer mensalmente 01 Caneta de insulina Tresiba, 02 refis de insulina Fiasp, 02 sensores FreeStyle Libre, 150 fitas reagentes para glycemia, 20 lancetas e 30 agulhas para caneta de insulina, conforme prescrição médica, a autora devendo ainda, este i. juízo, conforme a letra e o espírito do art. 536, §1o do CPC, estipular multa diária de R$ 1.000,00, para o caso da ré deixar de cumprir o estabelecido por V. Exa, sob pena de restar inócua a liminar concedida, mormente na hipótese dos autos, onde, por ora, a única coisa que interessa a autora é ter seu quadro clínico estabilizado através da viabilização do tratamento adequado. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 19 da Resolução Normativa no 428, de 07/11/2017 (última alteração RN no 460, de 13/08/2020): Art. 19. Os planos privados de assistência à saúde deverão assegurar cobertura para medicamentos registrados/regularizados na ANVISA que sejam utilizados nos procedimentos diagnósticos e terapêuticos contemplados na presente RN e em seus Anexos, de acordo com a segmentação contratada. No anexo II, que estipula os medicamentos de cobertura obrigatória, não constam as insulinas TRESIBA e FIASP, bem como os demais insumos solicitados pela médica (http://www.ans.gov.br/images/ANEXO/RN/Anexo_II_DUT_Rol_2018_alterado.pdf). Ressalto, ainda, que o rol de medicamentos não é exemplificativo, pois se todos os medicamentos fossem de cobertura obrigatória, não haveria necessidade de tabela indicando os medicamentos de fornecimento obrigatório. Assim, o plano de saúde não possui obrigação quanto ao custeio de medicamento que não está com cobertura prevista pela ANS. Ausente, portanto, a probabilidade do direito da autora a ensejar o deferimento da tutela de urgência. A experiência deste Juízo demonstra que, em casos semelhantes, as chances de conciliação neste momento inicial são ínfimas, motivo pelo qual a marcação da audiência inaugural iria de encontro à efetividade e celeridade processuais. Ademais, nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A Contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJE para o réu, pois devidamente cadastrado. BRASÍLIA, DF, 25 de março de 2021 06:53:36. CLEBER DE ANDRADE PINTO Juiz de Direito” Nas razões do recurso, o recorrente assevera que possui apenas 08 anos de idade e foi diagnosticada com Diabetes Mellitus tipo 1, fez uso das insulinas NPH humana, Regular, Glargina e Asparte, porém vem apresentando dificuldades em controlar a doença, com episódios de hipoglicemias graves, principalmente no período noturno, associado a hiperglicemias pós prandiais durante o dia. Argumenta sua médica receitou tratamento com uso da insulina Degludeca (Tresiba) associado a insulina Asparte (Fiasp). A insulina Tresiba é muito importante para a melhorar o controle glicêmico do autor, pois trata-se de uma insulina programada para proporcionar uma liberação lenta e constante. Isso é possível devido a sua composição possuir hexadecanodioico, que trabalha de forma gradual e frequente, sendo possível uma estabilização glicêmica por até 42 horas e menor flutuação glicêmica. Assinala que a insulina Fiasp tem ação rápida, atualmente a mais rápida do mercado, enquanto outras insulinas demoram entre 20 a 30 minutos para surtir efeitos, a Fiasp em apenas 5 minutos de aplicação já começa a agir, evitando picos glicêmicos pós prandiais. Afirma que aliado ao uso das insulinas, foi receitado o uso do sistema de monitorização contínua FreeStyle Libre, pois mesmo realizando em torno de 10 a 12 picadas por dia, a requerente não consegue manter um controle glicêmico adequado. Alega que apesar de o medicamento não estar no rol de cobertura da ANS, é exclusiva a competência do médico, não da operadora, para indicar e realizar a terapia relativa à patologia do paciente. Com isso, pede a concessão da tutela de urgência para que sejam fornecidos mensalmente: 01 Caneta de insulina Tresiba, 02 refis de insulina Fiasp, 02 sensores FreeStyle Libre, 150 fitas reagentes para glycemia, 20 lancetas e 30 agulhas para caneta de insulina, sob pena de multa (ID 24692743). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 24692750), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, há plausibilidade jurídica apenas em parte de sua tese, suficiente para a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem. A Lei n.o 9.656/1998 explicita que o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não está contemplado dentre as coberturas obrigatórias (art. 10, inciso VI), exceção feita apenas para os medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como os medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso constantes (art. 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”). “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...) c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; II - quando incluir internação hospitalar: (...) g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; O laudo elaborado pela endocrinologista pediátrica, dra. Paola Brugnera, que acompanha a autora dispõe (ID 86511844): “O paciente M.V.M., 8 anos, tem diagnóstico de DIABETES MELLIUTS TIPO 1 (dm1-CID E.10) desde agosto/2020. O diabetes mellitus tipo 1 é uma doença crônica caracterizada por hiperglicemia (aumento dos níveis de glicose no sangue) decorrente da deficiência absoluta na produção de insulina pelo pâncreas; Trata-se de uma doença com alta morbidade, sendo uma das principais causas de acidente vascular encefálico, infarto do miocárdio, insuficiência renal crônica, cegueira e amputações são-traumáticas de membros inferiores quando o paciente não apresenta bom controle glicêmico. O tratamento do diabetes consiste em aplicações diárias de insulina via subcutânea, controle de glicemia capilar, alimentação equilibrada e fracionada a cada 3 horas e estímulo a prática de atividade física. O paciente é acompanhado com avaliações clínicas seriadas, além de exames laboratoriais de rotina para manter o bom controle glicêmico e minimizar os riscos da doença. Vários trabalhos científicos mostram que a frequência da monitorização glicêmica está associada a uma melhora da hemoglobina glicada (HbA1c) e do tempo na meta glicêmica nos pacientes com diabetes tipo 1. Isso se deve ao melhor ajuste das doses de insulina para o consumo alimentar, além da possibilidade desse reconhecer mais rapidamente valores de glicemia fora dos alvos e de se promover o tratamento. Deve-se realizar a glicemia capilar durante todo o dia, conforme as orientações do médico assistente. Em feral, as medidas são realizadas no jejum (ao acordar), antes das refeições principais (para se avaliar a dose de insulina) e 1,5 a 2 horas após a alimentação/administração de insulina. Também são desejáveis medidas eventuais durante a madrugada (especialmente se há mudança de doses noturnas de insulina, se houve atividade física vigorosa durante o dia ou se a glicemia capilar realizada antes de dormir mostrou-se fora dos alvos desejáveis), durante a realização de exercícios físicos vigorosos e durante o tratamento de doenças intercorrentes. O uso de insulinas análogas com as prescritas para pacientes não as mais fisiológicas para o esquema de tratamento. Proporciona melhor controle de glicemias e redução da variabilidade glicêmica. O sistema de monitorização da glicose intersticial é mais prático e reduz a necessidade de glicemias de ponta de dedo ao longo do dia permitindo assim uma melhor qualidade de vida ao paciente e uma maior segurança dos pais em relação à eficácia da insulinoterapia. O sistema de monitorização da glicose intersticial permite um ajuste mais preciso das doses de insulinas fazendo com que o paciente aumente o tempo na meta glicêmica e reduza assim os riscos de complicações agudas e crônicas do diabetes”. O referido laudo médico tece longo arrazoado sobre a necessidade de que a autora realize o monitoramento da glicose intersticial, o que justifica apenas a necessidade de utilização dos 2 sensores do FreeStyle Libre por mês. Todavia, o mesmo não pode ser dito com relação aos demais medicamentos nem quanto às lancetas e fitas de glicemia capilar. Apesar de a recorrente afirmar que tem dificuldade em controlar a glicemia, não trouxe elementos de prova que indiquem a necessidade de que o plano de saúde conceda especificamente os medicamentos Treziba e FIASP, estando ainda obrigado ao fornecimento deste medicação específica. Forte nesses fundamentos, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência, para determinar que a recorrida forneça à autora, mensalmente, 02 sensores FreeStyle Libre para o monitoramento da glicose intersticial, sob pena de multa de R$ 600,00 (seiscentos reais) por mês. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2021 Desembargador JOÃO EGMONT Relator